Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-25.2015.8.11.0025
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000711-25.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSAFA HESMAN - CPF: 014.171.641-07 (APELANTE), ARICLENIS FERREIRA FERNANDES - CPF: 034.523.021-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pel
o réu
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que
o condeno
u
à

pena
de 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, I, do CP). A defesa recursal impugna a dosimetria da pena, requerendo (i) a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e
(
ii
) o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, por sua incompatibilidade com a forma qualificada do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando ausente a
multirreincidência
; e (
ii
) estabelecer se a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) pode ser aplicada cumulativamente ao furto qualificado do §4º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando não configurada a
multirreincidência
— hipótese verificada no caso concreto, em que o apelante possui apenas uma condenação
anterior.

Conforme Tema 1087 do STJ (REsp 1.890.981/SP), a causa de aumento do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP) é inaplicável ao furto qualificado (§4º), por violar a proporcionalidade, a taxatividade penal e gerar bis in idem; assim, impõe-se sua exclusão e o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando ausente a
multirreincidência
.

A causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal (furto durante o repouso noturno) é inaplicável ao furto qualificado do §4º, pois a cumulação com a qualificadora do rompimento de obstáculo configura
bis in idem
e viola os princípios da proporcionalidade e da taxatividade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, I, 155, §§1º e 4º, I; art. 33, §2º, "c"; art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema 585), Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 05.11.2014; STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1087), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 10.03.2021; STJ,
AgRg
no HC 767.314/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022; TJMT, Ap. Crim. n. 1010443-55.2024.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
usafa

H
esman

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT
, que o c
ondenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, inc. I, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais,
a
defesa requer: (i) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por sua incompatibilidade com o furto qualificado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo

Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que
o presente recurso
é

tempestivo
, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jusafá

Hesman
, condenado como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (do
is) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente.

A
insurgência do apelante limita-se
aos seguintes pontos: (i)
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, com base na ausência de
multirreincidência
; e (
ii
)
afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (furto durante o repouso noturno)
, por sua
incompatibilidade com o furto qualificado
, com reflexo na redução da pena.

Feitas tais considerações
,
pa
sso

à análise do mérito recursal.

D
O PLEITO DE
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO

ESPONTÂNEA

A defesa requer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com fundamento na jurisprudência consolidada que admite a equivalência dessas circunstâncias legais, desde que ausente
multirreincidência
.

O pleito defensivo deve ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema n° 585, fixou a tese de que
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea
.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o apelante possui apenas uma condenação anterior transitada em julgado, constante no executivo de pena de Código nº 42348, não configurando, portanto, hipótese de
multirreincidência
que justificaria a preponderância da agravante sobre a atenuante.

A confissão espontânea
revela

a
colaboração
processual
, circunstância que se relaciona com a personalidade do agente, revelando sua capacidade de assumir erros e suas consequências. Trata-se, portanto, de circunstância de igual relevância à reincidência, que também se relaciona com aspectos da personalidade do agente.

Assim, em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, afastando-se o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria.

D
O PLEITO DE
INAPLICABILIDADE D
A CAUSA DE AUMENTO DO
REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO

No que tange à segunda tese defensiva, referente à incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado,
também assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1087 dos recursos repetitivos (REsp 1.890.981/SP), pacificou o entendimento de que

a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não incide na forma qualificada do crime de furto (§4º)
.

Tal entendimento fundamenta-se em diversos aspectos.

Inicialmente,
a topografia legislativa indica que o legislador inseriu a causa de aumento do repouso noturno (§1º) antes das qualificadoras (§4º), sugerindo sua aplicação apenas ao furto simples. Ademais, a aplicação conjunta da qualificadora e da causa de aumento resultaria em
desproporcionalidade da pena, violando o princípio da proporcionalidade.

Além disso, a aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno com as qualificadoras do furto resultaria em
bis in idem
valorativo, pois ambas as circunstâncias já consideram o maior desvalor da conduta e a maior reprovabilidade do agente. O furto qualificado já possui pena consideravelmente mais elevada (reclusão de 2 a 8 anos) em comparação ao furto simples (reclusão de 1 a 4 anos), de modo que a incidência adicional da causa de aumento do repouso noturno representaria uma dupla valoração negativa da conduta.

Essa interpretação também se alinha ao princípio da proporcionalidade, evitando que a pena aplicada ao furto qualificado praticado durante o repouso noturno seja desproporcional à gravidade do delito e se aproxime indevidamente das penas previstas para crimes patrimoniais mais graves, como o roubo.

O
Superior Tribunal de Justiça

assenta o entendimento no
sentido de

que
"[a] causa de aumento prevista no
§ 1º
do art.
155
do
Código Penal
(prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 2. Embora a prática do delito, no período noturno, possa, a depender do caso, ser considerada como circunstância judicial desfavorável, não compete, ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus, remédio heroico de via estreita e de cognição sumária, transpor a majorante prevista no art.
155
,
§ 1.º
, do
Código Penal
da terceira para a primeira fase da dosimetria.
(STJ -
AgRg
no HC: 767314 MG 2022/0272508-0, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2023).

Nesse

mesmo
sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu no sent
ido de que
a
causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1087 dos recursos repetitivos, por violação aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade penal

(N.U 1010443-55.2024.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 07/07/2025).

No caso em análise, o magistrado sentenciante reconheceu a qualificadora do rompimento de obstáculo (§4º, I, do CP) e, simultaneamente, aplicou a causa de aumento do repouso noturno (§1º do CP), majorando a pena em 1/3 (um terço). Tal proceder, contudo, contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, merecendo reforma.

Portanto, também neste ponto, o recurso merece provimento para afastar a incidência da causa de aumento do repouso noturno.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do provimento do recurso em ambos os pontos suscitados pela defesa, faz-se necessári
o o redimensionamento
da pena.

Na
primeira fase
, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Esta fase permanece inalterada, pois não foi objeto de impugnação
e não se verifica qualquer ilegalidade no cálculo dosimétrico.

Na
segunda fase
,
reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
,
procedo a compensação
integral entre
ambas
, conforme fundamentação

em tópico anterior
, mantendo-se a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
afastada a causa de aumento do repouso noturno, não há outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que a pena definitiva fica e
stabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena,
a reincidência do réu
,
a despeito do
quantum
da reprimenda
, impõe a fixação do
regime semiaberto
,
nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal
.

Pelo mesmo fundamento,
a reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, consoante o art. 44, II, do Código Penal, bem como
inviabiliza a concessão da suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77, II, do mesmo diploma repressivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto por
Jusafa

Hesman

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, afastar a causa de aumento do repouso noturno e redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida no
regime
semi
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025